Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-97.2016.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-97.2016.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DAVID SOUZA QUINTEIRO

APELADO: AGNALDO ROSENO DE ARAUJO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e Recurso Adesivo por Agnaldo Roseno de Araujo Junior contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ibotirama, que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais e morais. A sentença declarou a inexistência de relação contratual com base no contrato nº 7012039330, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00, além de honorários advocatícios e custas processuais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de falha na prestação de serviço por parte da Coelba, especialmente no que se refere à alteração unilateral de contrato, com o lançamento do consumo do medidor da Associação dos Moradores dos Povoados de Baixa Funda e Maria da Luz na conta-contrato do autor, culminando em negativação indevida do nome do autor. Também se debate o valor da indenização fixada a título de danos morais e o erro material quanto à identificação do número do contrato.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de sentença ultra petita foi afastada, reconhecendo-se a existência de mero erro material quanto ao número do contrato mencionado na sentença, o qual foi retificado para 0232892935.

4
. Restou comprovado que houve falha na prestação do serviço, com a migração do consumo de outro medidor para a conta do autor, com
elevação do valor de sua fatura,
resultando em cobrança indevida e inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

5.
Dano moral configurado, ante o dissabor e os transtornos causados ao autor, sendo devida a indenização correspondente.

6.
Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 18.000,00 para R$ 10.000,00, por se mostrar mais condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. A alteração contratual não autorizada, com
elevação do valor de sua fatura,
configura falha na prestação do serviço e enseja a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes. 2. A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e repercussão do dano, podendo ser revista em grau recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000471-97.2016.8.05.0099,
em que figura como Apelantes/Apelados,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
AGNALDO ROSENO DE ARAUJO JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AOS
RECURSO
S
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça